Tribunal: TJMT
Processo: 1056896-66.2025.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056896-66.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LENILCE DA SILVA ASSIS FERREIRA - CPF: 139.011.411-20 (APELANTE), RHONALDO DA MATA OLIVEIRA - CPF: 570.379.491-91 (ADVOGADO), FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 92.812.098/0001-08 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, proposta contra entidade de previdência privada, ao fundamento de inadequação da via eleita, com base no art. 485, IV, do CPC.

A autora alegou descontos indevidos em sua folha de pagamento decorrentes de contratos de empréstimo dos quais não teve acesso às cópias. Pleiteou a nulidade dos débitos, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação preenche os requisitos do princípio da dialeticidade, notadamente quanto à necessidade de impugnação específica aos fundamentos da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por inadequação da via processual eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto do julgado, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

4.

A sentença impugnada extinguiu o processo sem resolução de mérito, por considerar inadequada a utilização de ação declaratória cumulada com indenizatória para pretensão voltada essencialmente à exibição de contratos.

5.

A parte recorrente, em suas razões, limitou-se a reiterar os argumentos da inicial, sem impugnar diretamente o fundamento da extinção do feito, deixando de enfrentar a ausência de interesse processual reconhecida na origem.

6.

A ausência de impugnação específica atrai a aplicação do princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

7.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a apelação que não enfrenta minimamente os fundamentos da sentença é inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso de apelação que não impugna minimamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

2.

A inadequação da via processual e a ausência de interesse processual devem ser enfrentadas expressamente nas razões recursais, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LENILCE DA SILVA ASSIS FERREIRA
em face da sentença proferida pela
1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA
.

A sentença recorrida de extinguiu a Ação por inadequação da via eleita, nos artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

A Apelante alega que celebrou dois contratos de empréstimo consignado com a Instituição Financeira apelada, mas jamais recebeu cópia dos contratos, mesmo após solicitação formal.

Pontua que passou a ocorrer descontos mensais em sua folha de pagamento nos valores de R$ 832,94 e R$ 1.103,19, sem que tenha conhecimento das cláusulas contratuais, taxas, prazos ou encargos, o que violaria o direito à informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que a ausência dos instrumentos contratuais impossibilita a verificação da legalidade dos descontos e configura afronta à boa-fé objetiva, devendo ser reconhecida a nulidade dos débitos, conforme jurisprudência consolidada.

Explana que a conduta da Apelada extrapola os limites do mero aborrecimento, violando a dignidade da pessoa humana, em especial por se tratar de consumidora idosa, o que justificaria a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, requer o recebimento e provimento do recurso, com o deferimento da justiça gratuita em grau recursal, a reforma da sentença para:

a) Reconhecer a nulidade dos descontos realizados;
b) Determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente;
c) Condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00;
d) Condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em sede de Contrarrazões (id. 322913394) a Recorrida requer o não conhecimento do Recurso e, no mérito, o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início,
defiro
a justiça gratuita pleiteada pela Recorrente, eis que presentes os requisitos, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal cinge-se a possibilidade de reconhecer a nulidade dos descontos realizados em folha de pagamento sem a apresentação dos contratos correspondentes, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Conforme é imprescindível para a interposição de qualquer recurso, ao manifestar o seu inconformismo deve a parte recorrente satisfazer o princípio da dialeticidade.

Tal princípio exige que o recorrente exponha, de forma clara e específica, os fundamentos jurídicos e fáticos que demonstram o desacerto da sentença recorrida, enfrentando diretamente as razões de decidir adotadas pelo juízo
a quo
, o previsto no artigo 1.010, incisos II e III do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a sentença proferida extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a parte autora valeu-se de meio processual inadequado — ação declaratória cumulada com indenizatória — para pleitear, essencialmente, a exibição de contratos, sem apresentar fundamentação mínima acerca da nulidade contratual ou da origem dos valores a serem eventualmente restituídos.

Mencionou ainda que:

“(...). a autora, ao assim proceder, acabou se valendo do meio processual inadequado para postular tutela jurisdicional, eis que deveria propor ação de Produção Antecipada de Provas para solicitar os contratos, ao passo que seu pedido de mérito se trata tão somente da solicitação destes, visto que o pedido de nulidade dos contratos foi sequer fundamentado, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito”. – sic - id. 322913378.

Não obstante, em suas razões recursais, a Apelante limita-se a reproduzir, em termos genéricos, os mesmos argumentos lançados na petição inicial, reforçando a tese de ausência de fornecimento dos contratos e alegando descontos indevidos, sem, no entanto,
enfrentar de forma específica o fundamento determinante da extinção do feito: a inadequação da via eleita e a inexistência de interesse processual.

Segundo leciona Nelson Nery Junior:

"(...) o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte contrária poderá contrarrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. (...) a exposição dos motivos de fato e de direito que levaram o recorrente a interpor o recurso, bem como o pedido de nova decisão em sentido contrário ao que restou decidido, são requisitos essenciais e, portanto, obrigatórios. A inexistência de razões ou de pedido de nova decisão realmente não se configura como causa de nulidade do processo, mas acarreta a sanção de proferir-se juízo de admissibilidade negativo, de não conhecimento do recurso”
[1]
.

Logo, diante da ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença, incide, na espécie, a vedação imposta pelo princípio da dialeticidade, o que obsta o conhecimento do presente recurso.

A jurisprudência corrobora esse mesmo entendimento, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. ASTREINTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
OFENSA
AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. (...). III. Razões de decidir
3. A parte recorrente não impugnou os fundamentos centrais da sentença, que apenas reconheceu a homologou a purgação da mora e determinou a restituição do bem, e levantamento pela Instituição Financeira do montante depositado pelo devedor, não tendo este impugnado na peça recursal os fundamentos da sentença o que atrai a incidência do princípio da
dialeticidade
, inviabilizando o conhecimento do recurso.
(...). Tese de julgamento: “1. A
Apelação
Cível não se presta ao requerimento de cumprimento de astreinte fixada em decisão judicial. 2. O recurso que não
impugna
os fundamentos da sentença, limitando-se a alegações paralelas e autônomas, ofende o princípio da
dialeticidade
e não deve ser
conhecido
.” (...). (N.U 1040445-88.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025). (Destaquei).

APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO
REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – PERCENTUAL APLICADO PELO JUIZ -
OFENSA
AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
– APELO NÃO
CONHECIDO
.
De acordo com o art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da
dialeticidade
. Inobstante o Apelante ressaltar a possibilidade de cobrança de juros remuneratórios superior a 12% ao ano, deixou de rebater especificamente o percentual dos juros remuneratórios fixado pelo Juiz (2,5% ao mês), tampouco indicou qual o percentual que entende ser devido no caso concreto.
(N.U 1031214-85.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021). (Destaquei).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto
.

Deixo
de fixar/majorar a verba sucumbencial, haja vista que não houve o arbitramento na origem.

É como voto.

[1]
JUNIOR, Nelson.
2.1Norma, Princípio, Regra, Garantia, Direito
In: JUNIOR, Nelson.
Teoria Geral dos Recursos - Ed. 2024
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2024. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/teoria-geral-dos-recursos-ed-2024/2587273439. Acesso em: 13 de Dezembro de 2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026